Tribunal: TJES
Processo: 5006499-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006499-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: ESPIRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumen
to
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto pelo
Município da Serra
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra (Id 9312417 do
processo nº 5011683-68.2021.8.08.0048
) que, em “
ação ordinária
” ajuizada em seu desfavor por
Espiral Indústria e Comércio Ltda.
(Id origem 8873664), deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar ao Ente Público requerido que se abstenha de restringir a atividade de locação da demandante, mediante expedição da documentação competente para que seja possível a averbação da alteração de seu Contrato Social perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), em 72hs (setenta e duas horas), sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1872578), em síntese:
(i)
o Juízo de 1º grau é incompetente para processar e julgar a demanda originária, por ser da competência do Juizado Especial da Fazenda Municipal da Serra, em razão do valor atribuído à causa, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/2009;
(ii)
existe vedação legal à concessão de medida liminar contra atos da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme dispõe o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92;
(iii)
os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora estão ausentes, além do perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional; e
(iv)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, dar-lhe provimento para indeferir a tutela de urgência pretendida pela agravada.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva (Id 2297718).

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id 2123066), em prol do não conhecimento parcial do recurso ou, se admitido, de seu total desprovimento.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto pelo
Município da Serra
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra (Id 9312417 do
processo nº 5011683-68.2021.8.08.0048
) que, em “
ação ordinária
” ajuizada em seu desfavor por
Espiral Indústria e Comércio Ltda.
(Id origem 8873664), deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar ao Ente Público requerido que se abstenha de restringir a atividade de locação da demandante, mediante expedição da documentação competente para que seja possível a averbação da alteração de seu Contrato Social perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), em 72hs (setenta e duas horas), sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

1.
Das p
reliminar
es

1.1.
Inadmissibilidade parcial do agravo de instrumento

De acordo com a agravada, em sede de contrarrazões, o presente
agravo de instrumento
deve ser inadmitido na parte em que o Ente Público pretende seja modificada a competência para processar e julgar a demanda originária, seja por se tratar de matéria não apreciada no Juízo de 1º grau – o que resultaria em supressão de instância se examinada no Órgão
ad quem
– seja por se tratar de matéria que não integra o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A começar pelo alegado
não cabimento
desta espécie recursal, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define
competência
. Por todos:

“(...) 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015,
a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento
, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.

6. Recurso Especial provido”.

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.679.909/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/11/2017, DJe de 01/02/2018)

“(...) 3.
Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define a competência
, conforme interpretação do art. 1.015, III, do Código de Processo Civil de 2015.

4. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.961.250/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/05/2022, DJe de 26/05/2022)

Acerca da aventada supressão de instância que, de acordo com a agravada, se caracterizaria no caso de a matéria (
rectius
: competência) ser primeiramente examinada nesta Instância recursal, verifico existir ampla controvérsia na jurisprudência pátria, diante de respeitável entendimento de que conhecer em segundo grau de matéria, sem anterior submissão à primeira instância, consubstancia supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
– sendo esta a linha prevalecente.

Todavia, há outro entendimento, igualmente respeitável, de que as matérias de ordem pública – como a competência absoluta – podem e devem ser apreciadas na Instância
ad quem
, ainda que não tenha ocorrido anterior manifestação no Juízo de 1º grau.

Diante da vacilante jurisprudência, não obstante prevalecer a tese em prol da caracterização da supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo por bem admitir o
agravo de instrumento
, também em relação à
competência
, máxime por se tratar de questão de simples deslinde e que não justifica a postergação da questão para momento posterior.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar suscitada pela agravada
.

É como voto
.

1.2. Violação ao princípio da dialeticidade recursal

Ainda em sede de contrarrazões, alega a agravada que os fundamentos da decisão não teriam sido especificamente impugnados pelo agravante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Igualmente rechaço essa preliminar, porque apesar de o Ente Público pouco ter se dedicado a combater os fundamentos da decisão agravada no tocante ao seu conteúdo meritório, optou por arguir:
(i)
a incompetência absoluta do Juízo de 1º grau;
(ii)
a suposta vedação à concessão de medida liminar em desfavor da Fazenda Pública; e
(iii)
a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, o que considero suficiente para a admissão do presente
agravo de instrumento
por ter relação com os fundamentos da decisão impugnada.

Apenas para ilustrar:

“(...) I. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de ofensa a dialeticidade rejeitada (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0121025-62.2011.8.08.0012, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 25/07/2022, DJe de 10/08/2022)

“(...) 1. Ainda que as alegações recursais guardem semelhança com a petição inicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão recorrida e o interesse pela sua reforma.

2. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0015157-54.2014.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 18/07/2022, DJe de 26/08/2022)

“(...) 1. O recurso interposto permite a plenitude do contraditório, delimita os limites de reforma e atende aos requisitos previstos nos dispositivos legais, haja vista que o apelante rebateu os fundamentos da sentença e demonstrou as razões de seu inconformismo, afastando, assim, a pretensão de não conhecimento (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0028213-18.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 29/08/2022, DJe de 16/09/2022)

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

2. Mérito recursal

Superada a preliminar relacionada ao não cabimento (parcial) deste recurso, passo a analisar a questão atinente à
competência
para processar e julgar a lide originária que, de acordo com o Ente Público agravante, seria do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Municipal da Serra, na forma do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009
1
.

Conforme havia antecipado ao rejeitar a preliminar, o ponto é de simples deslinde e desde já, adianto, não assiste razão ao Ente Público municipal.

Isso porque, é clara a redação do art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, ao dispor que podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública “
como autores, as pessoas físicas e
as microempresas e empresas de pequeno porte
, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
”, sendo que, na espécia, a demandante (ora agravada) é uma
sociedade limitada
, conforme se infere de seu contrato social (Id origem 8873665).

No mais, limita-se o agravante a arguir: (
i)
a vedação legal à concessão de medida liminar contra atos da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme dispõe o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92; e
(ii)
a ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, além do aventado perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional.

Da mesma forma não tem razão o Ente Público recorrente, daí porque entendo por bem reiterar os fundamentos da decisão pela qual indeferi inicialmente o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao presente recurso. Vejamos.

Alega o agravante que a concessão da tutela de urgência encontra vedação no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, segundo o qual “
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
”

No entanto, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já há alguns anos, no sentido de que “
Ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem,
às liminares satisfativas irreversíveis
, ou seja,
àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 664.224/RJ, rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 05/09/2006, DJ 01/03/2007, p. 230), o que não se verifica no caso concreto.

Na petição inicial, alega a demandante que, apesar de ocupar regularmente, desde o ano de 2016, determinado imóvel localizado no Loteamento Portal dos Laranjais, o Municipio de Serra indeferiu, indevidamente, sua consulta ao Plano Diretor Municipal, com isso impedindo-a de promover a alteração de seu contrato social perante a JUCEES – Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, fazendo-o com base no Ofício SEDUR/GAB nº 250/2015, que restringiu a aprovação de novos projetos ou novas construções naquela localidade.

A pretensão da agravada, em trato liminar, é de que o Município da Serra “
se abstenha d
e restringir a atividade de locação da Autora, expedindo a documentação competente para que seja possível a averbação da alteração do Contrato Social da Autora perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES)
” (Id 8873664), o qual foi analisado – e deferido – no Juízo de 1º grau sob os seguintes fundamentos:

“(...) Da análise dos autos, verifica-se a existência de um Termo de Ajustamento de Conduta firmado em que o Ministério Público firmou com o Município de Serra, representado por suas Secretarias com a empresa Construtota e Incorporadora G&C Ltda e com a Senhora Marianne Rios de Souza Martins, onde assumiram alguns compromissos em função de terem sido identificados no referido loteamento supostas irregularidades sanáveis por meio de ações/atitudes dos compromissários, que ficaram definidas e assumidas no respectivo TAC.

Entretanto, em razão do suposto descumprimento pela loteadora do Portal dos Laranjais, e que e de responsabilidade do Município promover o correto ordenamento do uso e ocupação de solo, o requerido vedou o prosseguimento ao andamento das solicitações da empresa autora.

É cediço a necessidade do correto uso e ocupação do solo do Município de Serra, nos termos da Lei nº 3820/2012 (Plano Diretor Municipal).

Entrementes, verifica-se que várias empresas encontram-se localizadas na região em discussão, senda surpreendida com a informação.

Verifica-se que antes da expedição do ofício citado pela autora, o requerido permitia o regular funcionamento das empresas ali instaladas.

Comprova a autora que o imóvel encontra-se cadastrado junto ao Município inclusive com pagamento do IPTU.

Nessa senda, resta comprovado que o imóvel locado pela autora sempre obteve autorização para o desempenho de atividade comercial e empresarial, em razão das autorizações expedidas pela municipalidade.

Destarte, não se mostra razoável e proporcional a negativa no processamento dos requerimentos administrativos relacionados ao imóvel utilizado pelo requerente, não havendo óbice para o deferimento da medida pleiteada, nessa fase de cognição rasa.

Desse modo, há probabilidade no direito invocado pela parte demandante na inicial, bem como perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, face os prejuízos que a demandante pode suportar com o impedimento de seu funcionamento, hei por bem deferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Por outro lado, não vislumbro, na espécie, qualquer prejuízo para o requerido enquanto advier a solução do mérito (...)”

Em assim sendo, parece-me acertada a argumentação da agravada de que não é objeto da demanda a concessão de licenciamento ambiental, e sim, o afastamento de ato normativo que obsta o processamento de requerimentos administrativos da agravada, no que se relacionam aos imóveis situados no Loteamento Portal dos Laranjais, por necessitar de consulta ao PDM – Plano Diretor Municipal para viabilizar a alteração de seu contrato social na JUCEES a fim de incluir a atividade econômica de locação.

Nesse cenário, não se descortina a alegada natureza satisfativa e irreversível do provimento jurisdicional, haja vista que, no caso de o pedido ser julgado improcedente, após regular instrução probatória, poderá o Ente Público municipal, sem dificuldades, restabelecer a negativa (
rectius
: impedir a atividade da demandante no local), que ensejou a propositura da ação.

Com tais considerações,
conheço do
agravo de instrument
o e lhe nego provimento
.

É como voto!

1
Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...)

§ 4º. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO PARCIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO DO RECURSO – COMPETÊNCIA – AUTORA SOCIEDADE LIMITADA – IMPOSSIBILIDADE DE SER AUTORA EM DEMANDAS PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 5º, I, DA LEI N. 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
ART. 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92 – AUSÊNCIA DE CARÁTER DE IRREVERSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso

1
) Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência.

2)
Acerca da aventada supressão de instância que, de acordo com a agravada, se caracterizaria no caso de a matéria (
rectius
: competência) ser primeiramente examinada nesta Instância recursal, existe ampla controvérsia na jurisprudência pátria, diante de respeitável entendimento de que conhecer em segundo grau de matéria, sem anterior submissão à primeira instância, consubstancia supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública – sendo esta a linha prevalecente. Há outro entendimento, igualmente respeitável, de que as matérias de ordem pública – como é o caso da competência absoluta – podem e devem ser apreciadas na Instância
ad quem
, ainda que não tenha ocorrido anterior manifestação no Juízo de 1º grau.

3)
Diante da vacilante jurisprudência, não obstante prevalecer a tese em prol da caracterização da supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, deve ser admitido o agravo de instrumento, também em relação à competência, máxime por se tratar de questão de simples deslinde e que não justifica a postergação da questão para momento posterior. Preliminar rejeitada.

Preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialecitidade

4)
Apesar de o Ente Público pouco ter se dedicado a combater os fundamentos da decisão agravada no tocante ao seu conteúdo meritório, optou por arguir: (i) a incompetência absoluta do Juízo de 1º grau; (ii) a suposta vedação à concessão de medida liminar em desfavor da Fazenda Pública; e (iii) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, o que é suficiente para a admissão do agravo de instrumento por ter relação com os fundamentos da decisão impugnada. Preliminar rejeitada.

5
)
É clara a redação do art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009, ao dispor que podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública “como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006”, sendo que, na espécia, a demandante é uma sociedade limitada, conforme se infere de seu contrato social.

6)
Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já há alguns anos, no sentido de que “Ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 664.224/RJ, rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 05/09/2006, DJ 01/03/2007, p. 230), o que não se verifica no caso concreto.

7)
É acertada a argumentação da agravada de que não é objeto da demanda a concessão de licenciamento ambiental, e sim, o afastamento de ato normativo que obsta o processamento de requerimentos administrativos da agravada, no que se relacionam aos imóveis situados no Loteamento Portal dos Laranjais, por necessitar de consulta ao PDM – Plano Diretor Municipal para viabilizar a alteração de seu contrato social na JUCEES para incluir a atividade econômica de locação.

8)
Não se descortina a alegada natureza satisfativa e irreversível do provimento jurisdicional, haja vista que, no caso de o pedido ser julgado improcedente, após regular instrução probatória, poderá o Ente Público, sem maiores dificuldades, restabelecer a negativa (
rectius
: impedir a atividade da demandante no local), que ensejou a propositura da ação.

9)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares arguidas pela agravada em suas contrarrazões
e, no mérito, por igual votação,
negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.